Tribunal: TJBA
Processo: 8009067-49.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009067-49.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: IRENE FONSECA DE JESUS Advogado(s): ALICIENE BARBOSA ROCHA (OAB:BA36422-A), ERIKA OLIVEIRA ANDRADE (OAB:BA43689-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. DÉBITOS EM CONTA DE TITULAR FALECIDO. CIÊNCIA DO ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por espólio, representado por inventariante, para declarar a inexigibilidade de débitos e condenar o réu à devolução de valores descontados indevidamente após o falecimento do titular da conta, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se, em suma, em aferir a legitimidade ativa da inventariante para propositura da demanda; a existência de falha na prestação do serviço bancário e a adequação da restituição em dobro de valores. III. Razões de decidir 3. A inventariante tem legitimidade para representar judicialmente o espólio, conforme art. 75, VII, do CPC, sendo indevida a preliminar de ilegitimidade. 4. Comprovados descontos bancários mesmo após ciência do falecimento do titular desde dezembro de 2011, a responsabilidade do banco é objetiva por falha na prestação do serviço. 5. A restituição em dobro foi corretamente limitada ao desconto realizado após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É legítima a atuação do inventariante em ações que visam à reparação de danos sofridos pelo espólio. A manutenção de descontos bancários após o falecimento do titular configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição, inclusive com repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando configurado o desconto indevido após 30/03/2021." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 75, VII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8010380-21.2019.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 25.08.2020; TJBA, Apelação Cível n. 8000171-55.2019.8.05.0221, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 13.05.2020; TJBA, Apelação Cível n. 0559965-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 26.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8009067-49.2024.8.05.0080; Recorrente: Itau Unibanco S.A.; Recorrido: Espólio de José Santana de Jesus, representado por Irene Fonseca de Jesus; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator